Tribunal: TJMT
Processo: 0017035-49.2009.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017035-49.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 029.089.311-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO DA COSTA TAQUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADAS – PEDIDO DE ELEVAÇÃO DAS PENAS - CONCURSO DE AGENTES – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE DIFERENCIADO - SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE – PRESCINDIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR – JULGADOS DO STJ E TJMT - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – LEI Nº 13.654/2018 – MAJORANTE NÃO REVOGADA – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CAUSAS DE AUMENTO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] RECONHECIDAS – PENAS READEQUADAS - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP; TJMT, AP N.U 0020347-81.2019.8.11.0042).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
” (STJ, HC 380.712/RS).

A majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

A Lei nº 13.654/2018 não revogou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a qual foi “
apenas deslocada para o art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, tratando-se, pois, de continuidade normativo-típica
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.123.032/MG).

Recurso ministerial provido para readequar as penas do apelado

a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0017035-49.2009.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):
DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 316992), que o condenou por roubo simples a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 157,
caput
, do CP - (ID 176704947 – fls. 7/18).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo estariam “
amplamente comprovadas
”.

Pede o provimento para elevar as penas do apelado (ID 176704947 – fls. 28/34).

DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO SOUZA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 176706367).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Roubo – Irresignação da acusação – Pretende o reconhecimento das qualificadoras referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – Procedência – Não houve abolitio criminis quanto ao uso do artefato bélico – Crime de roubo com emprego de arma de fogo permanece no ordenamento jurídico, inclusive, com recrudescimento da pena – Continuidade normativo-típica – Vítima que confirmou, nas duas fases processuais, que o réu estava armado – Necessidade de aplicação da fração vigente à época dos fatos, para o emprego de arma – Concurso de pessoas confirmado nos autos – Palavra da vítima firme e coesa, apontando descrição física de ambos os assaltantes – Reconhecimento das aumentativas que se faz necessário – Pena que deve ser readequada – Pelo provimento do recurso.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 181663187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Provam os autos de Inquérito Policial n° 599/2009. que sustenta a presente denúncia, que no dia 10 de setembro de 2009, por volta das 20:30 horas, NUMA VIA PÚBLICA DE POUCA ILUMINAÇÃO EXISTENTE NAS PROXIMIDADES DE UMA ESCOLA ESTADUAL, situada no bairro São João Del Rey, nesta urbe e Comarca, o Denunciado, em conluio com Comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu da vítima THIAGO DA COSTA TAQUES, o crive a respectiva motocicleta, da marca honda, modelo cg titan, de cor prata, placas JZX-6498, registrada em nome de CLEITON CAMPOS DE OLIVEIRA (fls. 05/07 e 12). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a Vossa Excelência: [...]

d) a CONDENAÇÃO do Denunciado, nas penas do art. 157.§ 2º, incisos I e II, do Código Penal. [...].
”
(Fânia H. O. Amorim , promotora de Justiça – ID 176704944 – fls. 7/11)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]I – DA MATERIALIDADE:

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Boletim de Ocorrência de fls. 16/17; do Auto de Apreensão de fls. 21; do Auto de Entrega de fls. 22, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

II – DA AUTORIA:

No que se refere à autoria, o Acusado confessou, sob o crivo do contraditório, sua participação no evento delituoso, ora em julgamento.

Trago à baila, apenas por apego à clareza, trecho das declarações, prestadas em sede de instrução processual, e vazadas nos seguintes termos, sinteticamente: [...]

A confissão do réu é corroborada, parcialmente, pela declaração da vítima Thiago da Costa Taques, que, em Juízo, relatou a ação criminosa do denunciado, nos seguintes termos, em síntese: [...]

Dessa forma, não há como deixar de se reconhecer a procedência da acusação endereçada ao Acusado.

2.1 – Das causas especiais de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I, II, do Código Penal:

Preliminarmente, faço constar que o Legislador Pátrio publicou na data de 24 de abril de 2018 a Lei nº 13.654/2018, trazendo significativas mudanças nas disposições que disciplinam os crimes de furto e roubo.

Uma dessas alterações é a revogação do inciso I (emprego de arma) do § 2º do art. 157, do Código Penal.

A partir desta data o art. 157 passa a vigorar com a seguinte redação: [...]

Em uma análise rápida e focada ao tema que pertine a presente sentença, constata-se que o emprego de arma de fogo recebeu uma majoração mais elevada, e que o Legislador desconsiderou outros instrumentos como arma (a conhecida “arma branca”) como capazes de majorar a pena.

Contudo, referida majoração somente deverá ser aplicada para os crimes cometidos após a publicação da Lei, uma vez que vigora no Brasil o “Princípio irretroatividade de norma incriminadora”, ou seja, não é possível retroagir os efeitos de uma Lei incriminadora que prejudique o réu.

O oposto, porém, é plenamente admissível, ou seja, retroagir os efeitos da Norma, se ela favorecer a situação do Acusado.

Dessa forma, diante da publicação da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 da Legislação Criminal, e em abono ao Princípio Novatio Legis in Mellius, afasto a majorante de emprego de arma atribuída ao Réu.

Quanto ao concurso de agentes, entendo que, ao final da instrução processual não restou comprovada sua incidência, visto que não foram produzidas provas suficientes para comprovação de que o denunciado tenha praticado o roubo, em companhia de outra pessoa.

Em que pese a vítima tenha afirmado a presença de um segundo elemento na companhia do acusado, é preciso considerar que o local em que se deu o crime era isolado e escuro, ocorreu em torno das 21h, conforme declarações da própria vítima, que diante da ação criminosa inesperada de alguém que tomou-lhe o instrumento de trabalho, pode muito bem acrescentar informações que prejudiquem o elemento criminoso.

Importante constar que embora a vítima tenha descrito as características físicas do suposto comparsa, não reconheceu referido indivíduo em nenhuma das fotos do acervo fotográfico policial que lhe foi apresentado (fls. 32), e a acusação não logrou confirmar referida circunstância por qualquer outro meio de prova.

Vale ressaltar que o Réu confessou a autoria delitiva, tanto na Delegacia como em Juízo, e nas duas oportunidades foi incisivo ao afirmar que ele ligou para a farmácia e indicou o endereço ermo para abordar a vítima e subtrair-lhe a moto, negando, porém, que tivesse tido a colaboração de qualquer outra pessoa no evento delituoso.

É certo que a palavra da vítima tem relevante peso para o convencimento do Juiz sentenciante. Contudo, quando as declarações do ofendido são confrontadas com a confissão firme do acusado que nega circunstâncias que agravam sua conduta, apenas o depoimento da vítima, isolada de outros elementos é insuficiente para dirimir a dúvida, que deve ser interpretada de forma favorável ao acusado, em abono ao Princípio constitucional do In dubio pro reo.

Diante disso, tenho como caracterizada a ocorrência do tipo penal nominado roubo simples, dando-o como incurso nas sanções do art. 157, caput do Código Penal. [...]

P O S T O

I S S O,

e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 05/08, dos autos, e condeno o réu Douglas do Espírito Santo Souza, nas sanções do artigo 157, caput, c/c art. 65, III, alínea “d”, ambos do Código Penal Brasileiro. [...]

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Peal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Douglas do Espírito Santo Souza nos seguintes termos: [...]

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado deixo de aplicá-la em razão da pena-base ter sido mensurada no seu grau mínimo, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber: [...]

Não havendo causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, e considerando que o Acusado, até onde se sabe, desde a época dos fatos narrados na denúncia não sofreu qualquer outro processo criminal, levando à crença de que o evento criminoso pelo qual ora é condenado pode ser tido como um fato isolado em sua vida, e tendo ciência ainda

de quanto é nociva a convivência com muitos elementos na Casa do Albergado, desta Capital,

determino que o condenado Douglas do Espírito Santo

inicie o cumprimento da pena pelo regime aberto.”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 176704947 – fls. 7/18)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 176704944 - fls. 25), Auto de Entrega (ID 176704944 - fls. 26), Auto de Avaliação Indireta (ID 176704944 - fls. 39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Thiago da Costa Taques, vítima (ID 176704944 – fls. 23/24 e fls. 36) e DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO SOUZA, apelado (ID 176704944 – fls. 28/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Thiago da Costa Taques, vítima (ID 176704948) e o interrogatório de DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO SOUZA, apelado (ID 176704948).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 10.9.2009, por volta das 20h30min, em via pública [rua 21], nas proximidades de uma escola estadual localizada no bairro São João Del Rey, no município de Cuiabá, o apelado DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO SOUZA, mediante concurso de agentes [com pessoa não identificada nestes autos] e grave ameaça exercida com emprego arma de fogo, subtraiu motocicleta, da marca Honda, modelo CG 125 Titan, de cor prata, placas JZX-6498, conduzida pela vítima Thiago da Costa Taques.

O Juízo singular condenou o apelado por roubo simples ao considerar que a majorante do concurso de agentes não resultou comprovada e que a Lei nº 13.654/2018 “
revogou o inciso I do § 2º do art. 157 da Legislação Criminal
”, referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Todavia, a vítima [Thiago da Costa Taques], nas fases policial e judicial, relatou que foi abordado por dois homens à pé enquanto estava parado e descreveu as características físicas de ambos como sendo um deles de “
compleição forte, de cor negra, vestindo uma camisa listrada de cor vermelha e branca e calça jeans, sendo que o outro tratava-se de um elemento de estatura alta, compleição magra, cor parda e vestindo bermuda jeans e blusa de moleton vermelho, sendo que este segundo é quem portava uma arma
” (ID 176704944 – fls. 23/24 e fls. 36; ID 176704948).

Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2019).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O depoimento da vítima na delegacia de polícia no sentido da pluralidade de agentes envolvidos na prática do crime de roubo [...] é apto a ensejar o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
[...]” (TJMT, AP N.U 0020347-81.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 22.8.2022)

Merece destaque, ainda, que a identificação do coautor mostra-se prescindível para a configuração da majorante do concurso de agentes, segundo orientação do c. STJ:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
.” (HC 380.712/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.2.2017)

Em seu turno, a utilização de 1 (uma) arma de fogo do tipo revólver [não apreendida] foi descrita coerentemente pela vítima [Thiago da Costa Taques], tanto na fase policial quanto em Juízo (ID 176704944 – fls. 23/24 e fls. 36; ID 176704948)..

A majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Além disso, a Lei nº 13.654/2018 não revogou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a qual foi “
apenas deslocada para o art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, tratando-se, pois, de continuidade normativo-típica
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.123.032/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.9.2022).

Em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal, ao se considerar que o crime ocorreu antes da alteração legislativa, “
a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado
”, notadamente por ser mais benéfica ao apelado (TJMT, Ap nº 0016800-53.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.2.2023).

Desse modo, as causas de aumento devem ser reconhecidas e, consequentemente, reclassificado o roubo simples para roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedente criminal (www.tjmt.jus.br); não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que o roubo foi praticado em concurso de agentes (TJMT, Enunciado Criminal 32); as consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Sobre o patamar de exasperação da reprimenda basilar, o c. STJ tem entendido razoável a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Diante de uma vetorial desfavorável, redimensiona-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) por ter o apelado admitido a prática delitiva, em ambas as fases da persecução penal (ID 176704944 – fls. 28/30; ID 176704948). Porém, sua incidência não pode “
conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Ausentes circunstâncias agravantes, totaliza-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I), na fração de 1/3 (um terço), para tornar a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena do apelado DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO SOUZA a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023